Tribunal: TJDFT
Processo: 0742598-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742598-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: ANDRE LUIS NASCIMENTO ALMEIDA, ANTONIA SILVA MIRANDA, CARMEM TEREZINHA DE OLIVEIRA, CARLOS BATISTA DE MORAIS, DIEGO AQUINO DE JESUS, ELENY LUIZA CAMARGO, ELISMAR DE LIMA COSTA, FABIANA FIRMINA SANTOS DE ABREU, FERNANDA ALVES GRECO, FERNANDA FEITOSA DIAS CARNEIRO, FERNANDA ANDRELINO DUARTE, FRANCISCO GOMES DA CONCEICAO, FRANCISCO MARCOS DE SOUSA PINHO, GEBSON LUIZ DE CAMARGO, GEORGE PEREIRA DE SOUZA, GERSON MARQUES DOS SANTOS, GETULIO ALVES MONTEIRO, GILCEANE FERNANDA PEREIRA DA SILVA, GILDEMAR MARTINS ALVES, GIRLANE FIRMINO DOS SANTOS, GIRLEIA FERREIRA LIMA, ILDEVANE NASCIMENTO VIEIRA XIMENDES, IVALDO GERONIMO DE SOUSA, IZAMARA FERNANDES DOS SANTOS SILVA, JAQUELINE AQUINO DE JESUS, JOAO VICTOR SOARES COSTA, JONATHA DE SOUZA BRITO, JOSE DA SILVA FILHO, JOSE DA SILVA FREITAS, JOSE FERREIRA GOMES FILHO, JOSE XAVIER, JOSIENE DE SOUSA PINHO, JOSINEIDE ANDRELINO DUARTE, JOSIAS PEREIRA DE SOUZA, JULIO CICERO DA SILVA, KEILIANA DA SILVA RIBEIRO, LENILTON DE OLANDA DA SILVA PROTACIO, LENISE DE OLANDA DA SILVA, LUCILENE DOS ANJOS, MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA DE LIMA, MARCOS INACIO DE PAULA, MARIA ANTONIA SILVA MESQUITA, MARIA DAS DORES SILVESTRE, MAURO SERGIO SOUZA CAVALCANTE, MILENA ALVES DO NASCIMENTO, MONICA BATISTA DE PAULA, NAYARA CARVALHO BARBOSA SANTOS, NILSON CHAVES REBOUCAS, PATRICIA CLAUDIA COSTA CARNEIRO, RICARDO XAVIER RODRIGUES, ROBSON BARBOSA DOS SANTOS, SULAMITA DE OLANDA DA SILVA, VALDEMAR CABRAL DOS SANTOS, VALMIRA ALVES DA SILVA, WESLEY LOPES DA COSTA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Invasão de Área Ambiental – Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social – Efeito Suspensivo – Requisitos Ausentes – Indeferimento O DISTRITO FEDERAL interpõe recurso de Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal a qual deferiu pedido de tutela provisória de urgência nos seguintes termos, in verbis: “Em que pese se baça a plausibilidade jurídica de se reduzir a poligonal de território especialmente vocacionado para fins de proteção ambiental, mormente em se tratando de terras públicas, o fato é que o caso concreto comporta algumas peculiaridades que indicam o sobrestamento das ações de remoção das famílias que ocupam: há famílias que ocupam a região há décadas, inclusive sob os auspícios de atos administrativos que sugerem a autorização para tanto; há aparente indefinição sobre os limites efetivos da poligonal da unidade de conservação e, mais relevante, pelo que narram os autores não há definição segura sobre a realocação ou outra medida de amparo social para os que serão removidos e que, segundo a inicial, são pessoas em situação de vulnerabilidade social. Neste descortino, afigura-se mais prudente a submissão ao regime especial de tratamento de remoções coletivas de pessoas em situação de hipossuficiência econômica, ditado pelas decisões emanadas da ADPF 828 e Resolução CNJ 510. Tais decisões das instâncias mais elevadas do Judiciário indicam a necessidade de ao menos se buscar uma solução dialogada e que contemple a realocação digna das famílias a serem eventualmente removidas, caso não seja possível a regularização da ocupação informal. O periculum in mora reside na possibilidade de se privar pessoas em situação de vulnerabilidade de suas moradias, sem que sejam atendidas as recomendações ditadas pelo STF e CNJ, acima referidas. Em face do exposto, defiro o pedido de liminar, para suspender provisoriamente as ações de remoção de pessoas e demolição de edificações na região mencionada na demanda. Designe-se data para audiência de conciliação, a se realizar na sede deste Juízo. Cite-se e intimem-se, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que compareçam à audiência prévia. O prazo para a defesa fluirá desde a data da audiência, caso frustrada a autocomposição. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Requer o deferimento de efeito suspensivo, considerando a sensibilidade ambiental da região ocupada, bem como o acelerado parcelamento irregular do solo. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. Com efeito, não verifico a presença de perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, não havendo prova de degradação ambiental irreversível, tampouco da sua atualidade. Desta forma, o perigo de dano é inverso, haja vista a possibilidade de inúmeras famílias serem desalojadas. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, caso entenda ser o caso de sua atuação na qualidade de custus vulnerabilis. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator